Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-36.2022.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000733-36.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICK & MICK LTDA - CNPJ: 18.599.925/0002-47 (APELADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO), ADILSON FRIGHETTO registrado(a) civilmente como ADILSON FRIGHETTO - CPF: 815.093.321-20 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JASMINE MARINHO VIEIRA - CPF: 106.438.274-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUMENTO DE CARGA. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
concessionária de energia elétrica
contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 25.635,12 a título de danos materiais, em razão do atraso na conclusão de serviço de aumento de carga de energia elétrica, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes do atraso na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se há comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pela autora; (
iii
) determinar o índice aplicável à atualização monetária e aos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

A concessionária não comprova causa excludente de responsabilidade, pois não demonstra a inexistência de defeito na prestação do serviço nem a culpa exclusiva da consumidora.

O atraso de aproximadamente sete meses na conclusão do serviço de aumento de carga caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo diante da ausência de justificativa idônea.

As alegações genéricas de dificuldades logísticas não afastam a responsabilidade, pois tais circunstâncias deveriam ter sido consideradas no momento da fixação do prazo pela própria concessionária.

A tese de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta, uma vez que não há prova de alteração cadastral irregular, nem de comunicação prévia, sendo inclusive reconhecida a natureza comercial da unidade pela própria concessionária.

Os danos materiais estão comprovados por notas fiscais e declaração técnica não impugnada, que atesta a ocorrência de danos elétricos decorrentes de baixa voltagem.

O nexo causal entre a insuficiência de carga elétrica e os danos aos equipamentos é evidenciado pelo atraso na adequação do sistema e pela necessidade reconhecida de substituição do transformador.

A alegação de insuficiência probatória não prospera,
pois
a ré não produziu prova em sentido contrário, mesmo tendo requerido o julgamento antecipado da lide, atraindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, conforme entendimento do STJ no Tema 1368.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por atraso injustificado.

O atraso significativo na execução de serviço essencial configura defeito na prestação do serviço e enseja dever de indenizar quando comprovado o nexo causal.

A ausência de prova de causa excludente de responsabilidade impede o afastamento da responsabilidade objetiva do fornecedor.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações civis até a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, §6º, e 175; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 406; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.199.164/PR, Tema 1368.

R E L A T Ó R I O

AP

1000733-36.2022.8.11.0085

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
MICK & MICK LTDA

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MICK & MICK LTDA em ação de indenização por danos morais e materiais.

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 25.635,12
(vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos)
a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda
,

em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, no importe de 50% para cada. Fixando os honorários advocatícios a favor do patrono da autora em 10% sobre o valor da condenação atualizada e, a favor dos patronos da requerida em 10% sobre o valor atualizado da pretensão à indenização por danos morais.

A
apelante
s
ustenta
a
inexistência de culpa ou mora imputável à concessionária
, ao argumento de
que os
danos, se de fato
ocorreram
, se deram
por culpa exclusiva da consumidora, dada a
alteração da destinação da unidade consumidora de residencial para c
omercial
,
sem prévia comunicação
.

Aduz que os documentos apresentados pela autora são insuficientes para comprovação do nexo de causalidade, sobretudo por serem unilaterais.

Fala na
inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por se tratar de conduta omissiva; e
, ao final, argumenta a
necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros.

Posto isso,
pugna pela
reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
351240420
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na
hipótese
, a autora
ajuizou ação de
danos materiais e morais
narrando

que solicitou à ré o serviço de aumento de carga de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, tendo recebido a carta nº 0422102343-2021-DCMD-ENERGISA, datada de setembro/2021, na qual a concessionária informou que o prazo para conclusão das obras seria de 60 dias, com término previsto para 18/11/2021, sem custos para o consumidor.

Sustentou que, apesar do prazo estipulado, o serviço só foi concluído em junho/2022, ou seja, com aproximadamente 7 meses de atraso.

Afirmou que, durante esse período, diversos equipamentos de sua empresa apresentaram defeitos em razão da insuficiência da carga de energia, gerando gastos com consertos e aquisição de novos maquinários, além de transtornos ao funcionamento do estabelecimento.

Com essas narrativas postulou pela condenação da concessionária distribuidora de energia elétrica à reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados.

Em
sua defesa
a r
equerida rechaçou as argumentações da requerente argumentando
sobre as dificuldades logístic
as para a realização do serviço;
negou a existência de irregularidade em sua conduta e a ausência de comprovação técnica de que os danos alegados decorreram de falha no fornecimento de energia.

Após
o regular tramite processual
, sobreveio sentença
condenatória

nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pela empresa autora em decorrência do atraso na conclusão do serviço de aumento de carga de energia elétrica.

Com efeito, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Ademais, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos à consumidora, ora
autora/apelada, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Outrossim, o §6º, do art. 37, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

No caso, r
estou incontroverso que a apelante se comprometeu a realizar o serviço de aumento de carga de energia no prazo de 60 dias, conforme carta nº 0422102343-2021-DCMD-ENERGISA, datada de setembro/2021, com término previsto para novembro/2021. Contudo, o serviço só foi concluído em junho/2022, ou seja, com aproximadamente 7 meses de atraso.

A apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que justificasse o atraso na conclusão do serviço.

As alegações genéricas sobre dificuldades logísticas e distanciamento das localidades não são suficientes para afastar sua responsabilidade, especialmente considerando que tais circunstâncias já deveriam ter sido consideradas quando do estabelecimento do prazo pela própria concessionária.

No que diz respeito à alegada culpa exclusiva da consumidora, mais uma vez, sem razão a apelante
.

Isso porque ela não desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II), sobretudo porque
não trouxe
aos autos
qualquer prova documental que demonstrasse a alteração cadastral alegada ou comunicação prévia ao consumidor sobre eventual irregularidade.

Ademais, a própria carta enviada pela concessionária à autora (id.
303427397
) reconhece expressamente que se tratava de estabelecimento comercial, ao mencionar a necessidade de adequação do sistema para atender à demanda da empresa. Não há, portanto, como acolher a tese de culpa exclusiva do consumidor.

Quanto aos danos materiais, a autora comprovou por meio de notas fiscais os gastos com aquisição e conserto de equipamentos durante o período em que a concessionária estava em atraso com a realização do serviço de aumento de carga de energia.

As notas fiscais apresentadas (
id
’
s
.
303428352 ao 303428354)
demonstram os valores despendidos com a aquisição de uma carcaça do redutor principal (R$ 5.320,00), recuperação do rolo da talha elétrica (R$ 380,00) e aquisição de um chassi novo para o vagão (R$ 19.935,12), totalizando R$ 25.635,12.

Além disso, consta dos autos declaração técnica da empresa Eletrocentro (id.
303428350
), não impugnada especificamente pela ré, atestando que os danos elétricos ocorridos na empresa autora foram causados pela baixa voltagem de energia.

O nexo causal entre o atraso na conclusão do serviço de aumento de carga e os danos aos equipamentos está suficientemente demonstrado.

A própria concessionária reconheceu, na carta enviada à autora, a necessidade de substituição do transformador trifásico de 45 para 75KVA, o que evidencia que a carga disponível era insuficiente para o adequado funcionamento dos equipamentos da empresa.

A alegação da apelante de que os documentos apresentados pela autora seriam unilaterais e desprovidos de valor probante não se sustenta. Primeiro, porque a própria apelante manifestou expressamente seu desinteresse na produção de outras provas (id.
303428379
), pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Segundo, porque, havendo inversão do ônus da prova, caberia à concessionária demonstrar que os danos não decorreram de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, quanto à alegação de que deveria ser aplicada a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros, com base no art. 406 do CC e no art. 3º da EC 113/2021,
neste ponto, com razão a apelante
.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.
2.199.164/PR
–
Tema 1368
-
firmou entendimento de que
:

“
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
apenas para
determinar que
para fins de atualização monetária seja aplicada a
taxa SELIC (correção monetária e juros de mora) até a entrada em vigor da Lei nº. 14.905/2024 (30/08/2024), quando os juros passarão a serem calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026